Tribunal: TJDFT
Processo: 0707104-20.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DIALETICIDADE. NÃO VIOLADO. REJEITADA. MÉRITO. UNIÃO ESTÁVEL. CONFIGURADA. RELAÇÃO PÚBLICA, CONTÍNUA E COM INTENÇÃO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. COMPROVADA POR MEIO DE ESCRITURA PÚBLICA. ART. 373, II DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há que se falar em ausência de impugnação específica quando é possível verificar das razões recursais a discordância da apelante com os fundamentos apresentados na sentença, defendendo a necessidade de sua reforma, cumprindo o determinado no artigo 1.016, II, do CPC. Preliminar arguida em contrarrazões rejeitada.

2. Nos termos do art. 1.723 do Código Civil, “é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição da família”.

3. Para caracterização da união estável é necessário que a parte prove que a relação havida era pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituir família. Precedentes.

3.1. No caso em tela, a autora comprova sua alegação por meio de Escritura Pública de Declaração de União Estável, registrada de forma livre e espontânea, por ambos, em data anterior ao falecimento do de cujus.

3.2. Além disso, os depoimentos testemunhais corroboram no sentido de que havia efetiva união estável entre a autora e o de cujus.

4. A ré não se desincumbiu em demonstrar a inexistência da união estável, não cumprindo o determinado no art. 373, II do Código de Processo Civil.

5. Honorários majorados, conforme determina o art. 85, §11 do CPC.

6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, apelação não provida. Sentença mantida.